Tribunal: STF
Processo: RE 1390793
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Alisson Mikeias Bento Claro e Alan Victor de França Bento contra acórdão que assentou:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, “CAPUT”, E 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – CONDENAÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS NÃO AGASALHADAS – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A MATERIALIDADE E IMPUTAR A AUTORIA AOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS – MANUTENÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MEDIDAS JÁ ADOTAS EM SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CARGA PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ARTIGO 33, § 2º, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO PARA QUE POSSAM RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA, CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA BENESSE – NECESSIDADE, TODAVIA, DE SE ADEQUAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTE – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDOS, COM A DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS MESMOS AO REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que o acórdão impugnado negou ao réus o direito de recorrer em liberdade, ignorando totalmente o princípio da presunção de inocência.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade dos apelos extremos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente ao preenchimento, ou não, dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    II - A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.117.227-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/12/2018 - grifei)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido que o Tribunal a quo determinou “a adequação da prisão cautelar dos mesmos ao regime semiaberto fixado em sentença, nos termos da presente fundamentação”, o que evidencia que a decisão impugnada está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 208.194-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021)



    Ex positis, DESPROVEJO os recursos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente